Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705212-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio do Edifício Residencial Botticelli Embargada: Marcia Maria Rocha Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Edifício Residencial Botticelli contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargada (Id. 73355498). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator